Tribunal: TJES
Processo: 0013849-61.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013849-61.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL
E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
VALOR DA
RES
FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO.
REDUTORA DO FURTO PRIVILEGIADO.
NÃO RECONHECIMENTO. FURTO TENTADO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. TEORIA DA
AMOTIO
. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“S
edimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

2. A jurisprudência do STJ estabelece que a
res
furtiva não pode ultrapassar 10% (dez por cento) do salário-mínimo à época do fato para fins de aplicação do princípio da bagatela.

3. Inaplicável o furto privilegiado previsto no Art. 155, § 2º, do CPB, pois os requisitos previstos para aplicação do privilégio são cumulativos, sendo indispensável que o acusado seja réu primário, requisito ora não atendido, haja vista que a acusada possui duas condenações anteriores.

4. O delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (REsp 1.524.450/RJ, Tema 934 do STJ).

5. Inexiste interesse recursal quanto à fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que assim fixados em sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição da acusada em razão de ausência de conteúdo probatório robusto relativo à materialidade e autoria do crime, bem como por força do princípio da insignificância, dado o valor reduzido da
res
furtiva.

Em caráter subsidiário, defende a necessidade de aplicação do furto privilegiado, previsto no Art. 155, § 2º, do CP, em sua modalidade tentada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7585730), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, no tocante à aplicação do furto privilegiado.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por

MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 155,

caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de absolvição da acusada em razão de ausência de conteúdo probatório robusto relativo à materialidade e autoria do crime, bem como por força do princípio da insignificância, dado o valor reduzido da
res
furtiva.

Em caráter subsidiário, defende a necessidade de aplicação do furto privilegiado, previsto no Art. 155, § 2º, do CP, em sua modalidade tentada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 25/09/2021, por volta das 12h50, dentro do “Supermercado Extrabom", localizado na Av. Porto Canoa, 132, bairro Porto Canoa, Serra/ES, a denunciada subtraiu para si
03 (três) peças de carne bovina e 01 (um) pacote de salsichas do estabelecimento comercial.

Narra a denúncia que a apelante ocultou as mercadorias furtadas em sua bolsa, dirigindo-se ao caixa, onde pagou por duas bebidas alcoólicas e, em seguida tentou sair do supermercado, sendo abordada por um segurança do estabelecimento, que em virtude da tentativa de evasão por parte da apelante, a conteve, recuperando os itens furtados.

A materialidade do crime restou demonstrada a partir dos autos de apreensão e de restituição que atestaram a subtração de 03 (três) peças de carne bovina e 01 (um) pacote de salsicha.

Já a autoria foi comprovada por meio da confissão da acusada em audiência de custódia, bem como pelo testemunho colhido do segurança responsável por conter a apelante e recuperar os bens furtados. Seguem declarações:

Michelline Soares Cruz
, apelante:

[...] respondeu QUE: [...] na data de hoje furtou peças de carnes no supermercado EXTRABOM, no bairro de Porto Canoa; QUE ao todo pegou três peças de carne e um salsichão; QUE afirma que apenas furtou as peças de carne para dar comida aos seus filhos; [...] QUE comprou a lata de cerveja e a cachaça para um rapaz que é morador de rua; QUE o dinheiro que pagou pela bebida pertencia ao referido rapaz; QUE não tinha dinheiro para pagar pelas carnes. [...]

Ademilson Lopes De Jesus
, testemunha:

[...] respondeu QUE: [...] a equipe de segurança de monitoramento viu quando uma mulher, que posteriormente se apresentou como MICHELLINE SOARES CRUZ, pegou três peças de carne e um salsichão e colocou dentro da bolsa; QUE após tal fato, MICHELLINE foi monitorada pela equipe de segurança; QUE MICHELLINE passou pelo caixa e pagou por alguns produtos: uma lata de cerveja e uma garrafa de corote; [...] QUE após passar pelo caixa, MICHELLINE foi ao banheiro; QUE ao sair do banheiro, MICHELLINE saiu pela porta do supermercado; QUE neste momento, o declarante: abordou MICHELLINE e a indagou acerca dos produtos furtados, que estavam em sua bolsa; QUE o declarante chamou MICHELLINE para conversar dentro do supermercado: QUE MICHELLINE tentou se evadir e foi contida pelo declarante, QUE dentro do supermercado, em conversa com o declarante, MICHELLINE confessou ter furtado três peças de carne e um salsichão frisa; QUE MICHELLINE apresentou os produtos; QUE constatou-se o furto de duas picanhas bovinas um contrafilé bovino e um salsichão frisa; QUE o valor total dos produtos furtados é de R$245,02 (duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos). [...]

Assim, entendo ser incabível a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a autoria e materialidade
restaram devidamente comprovadas
pelos elementos coligidos aos autos.

Quanto ao pedido de aplicação do principio da insignificância:

“
s
edimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que a
res
furtiva não pode ultrapassar 10% (dez por cento) do salário-mínimo à época do fato para fins de aplicação do princípio da bagatela:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 109,71 (cento e nove reais e setenta e um centavos), é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado insignificante. 2. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

No caso, conforme se verifica dos autos, os bens furtados, total de R$ 245,02 (duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) perfazem montante 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do delito, fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Da mesma forma, resta
inaplicável o furto privilegiado previsto no Art. 155, § 2º, do CPB, pois para a sua aplicação, exige-se a presença dos seguintes requisitos: i) réu primário e ii) pequeno valor da coisa furtada, o que equivale a um salário-mínimo, conforme entendimento do STJ.

No caso, verifica-se que a acusada não preenche o primeiro requisito (primariedade)
haja vista que possui duas condenações anteriores conforme consulta ao SEEU.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), que
o crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155, CAPUT DO CP. TENTATIVA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME DE PENA. SEMIABERTO. SÚMULA 269 STJ. INALTERADO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), de que o delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A ré, ao se apoderar das mercadorias da Loja obteve a posse do bem, mesmo que por curto período de tempo, percorrendo integralmente o iter criminis para a consumação do crime de furto. Incabível, portanto, a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído. (Acórdão 1819874, 07054492020238070001, Relator: LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 2/3/2024).

Assim sendo,
não há o que se falar em furto tentado, ao passo que a apelante logrou posse pacífica da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo, restando consumado o crime do art. 155,
caput,
do CP.

Em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Quanto ao pleito do regime inicial de cumprimento de pena, pude constar que o juízo sentenciante fixou o regime inicial aberto. Ainda, por estarem presentes os requisitos legais (Art. 44 do CP), o juízo a quo substituiu a pena privativa de liberdade aplicada, por uma restritiva de direitos, não havendo interesse recursal neste tocante.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.